Tribunal: TCU
Processo: 008.838/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3278/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 031.686/2016-8

Inteiro teor:
Acórdão 494/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação consignada no subitem 9.8 do Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara ; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 008.838/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Nova Iguaçu - RJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.